Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Restrição da liberdade das vítimas. Reconhecimento pessoal. Atenuante. Fração. Concurso formal. Prisão preventiva. Regime prisional.

1 - Não é nulo reconhecimento pessoal feito na fase policial se atendidas as formalidades do art. 226 do CPP. As vítimas descreveram as características físicas dos acusados, que, colocados em sala apropriada com outras pessoas, os reconheceram, sendo lavrado termo do ato.

2 – As circunstâncias em que os réus foram presos – logo após o roubo, na posse dos bens subtraídos das vítimas, de dois simulacros de arma de fogo e veículo utilizados no cometimento do crime – somados ao reconhecidos dos réus pelas vítimas, são suficientes para amparar o decreto condenatório.

3 - No crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime. Se as vítimas - que não ofereceram resistência -foram amarradas e mantidas presas no banheiro, mesmo após a consumação do roubo, mantém-se a causa de aumento.

4 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução abaixo de 1/6 da pena-base para cada atenuante exige fundamentação concreta.

5 -Incide a regra do concurso formal de crimes se os réus subtraem bens de uso pessoal, ainda que no interior da residência de pessoas casadas, sobretudo se empregada violência contra cada uma delas, individualmente.

6 - Se permaneceram presos durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenados, não podem os réus recorrer em liberdade.

7 – Estipulado regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.

8 - Apelações do primeiro e segundo apelantes providas em parte. Não provida a do terceiro apelante.